Tribunal: TJSP
Processo: 1008146-03.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO CARLOS) – ESTÁGIO PROBATÓRIO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de ex-servidor público do Município de São Carlos, ocupante do cargo de enfermeiro e submetido ao regime celetista, voltada à anulação do procedimento administrativo que culminou em sua reprovação em estágio

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO CARLOS) – ESTÁGIO PROBATÓRIO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de ex-servidor público do Município de São Carlos, ocupante do cargo de enfermeiro e submetido ao regime celetista, voltada à anulação do procedimento administrativo que culminou em sua reprovação em estágio probatório – inadmissibilidade – legalidade do ato administrativo impugnado – servidor que não alcançou o percentual mínimo (aproximadamente 62,066 de 70%) para aprovação no procedimento de avaliação de desempenho – inteligência dos arts. 11 e 13, do Decreto Municipal no 130/2007 – peculiaridade de o ex-servidor apresentar doença psiquiátrica, alegadamente incapacitante, que não é oponível à Municipalidade, tanto em razão da anterioridade da situação clínica em relação ao momento de ingresso no serviço público, bem como diante da omissão verificada quando da realização do exame admissional – intermitência dos sintomas que não justifica a omissão da informação, ainda mais se observado que o autor encontrava-se em tratamento – os elementos de informação coligidos aos autos indicam que a reprovação ocorreu por diversas causas e não apenas pelas faltas apresentadas pelo ex-servidor – sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso do autor desprovido.